Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FUNDADAS DÚVIDAS. REITERAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CABIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Não se desconhece a possibilidade de realização da prova pericial sobre cópias digitalizadas, entretanto, o magistrado, diante do conjunto probatório reunido nos autos e considerando o elevado valor discutido, possui liberdade para, entendendo necessário, determinar a realização de nova análise pericial, agora no contrato original.
2. É dever dos sujeitos do processo cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão justa e satisfativa, conforme preceitua o art. 6o do Código de Processo Civil.
3. À parte que descumpre reiterada e injustificadamente comando judicial pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC.
4. Recurso não provido.